Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PASEP. CONTAS VINCULADAS. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Restando evidenciado que os valores debitados da conta individual do autor no PASEP referem-se aos códigos/históricos 1009 (“Crédito Rendimento – Folha Pagamento”) e 1016 (“Plano Real”), bem como que não há provas impeditivas da realização dos descontos, por determinação legal constante do art. 4o-A, da LC 26/75 e do art. 16, III, da Lei 9.069/95, não há como reconhecer que as retiradas foram indevidas.
2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.